Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o código consumerista não fixou que tais demandas sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta.

2. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor.

3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília.